Tribunal: TJDFT
Processo: 0729518-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729518-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA TOLOMELI DUTRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de arbitramento de honorários, reconheceu a conexão do feito com a ação de rescisão de contrato n. 0736230-25.2023.8.07.0001, remetendo os autos ao Juízo prevento (19a Vara Cível de Brasília/DF) para julgamento conjunto. No despacho de ID 64275529, apontei que no processo conexo no 0736230-25.2023.8.07.0001 houve a interposição do agravo de instrumento no 0751038-38.2023.8.07.0000, sob relatoria da e. Desembargadora Ana Maria Ferreira, a sugerir a prevenção da e. 3a Turma Cível, com fundamento no art. 81, § 1o, do RITJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” E no Ofício de ID 65283144, a e. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva reconhece a prevenção noticiada, informando que o feito originário do agravo de instrumento 0729518-85.2024.8.07.0000 foi extinto em 02/10/2024. Assim, redistribuam-se os autos à e. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador